Tribunal: TJMT
Processo: 0006198-76.2011.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006198-76.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALTUIRO FLAVIO DE GOVEIA - CPF: 568.222.511-20 (APELADO), ADILES MARIA FONTANIVA - CPF: 371.851.280-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA – ACOLHIDA

– INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL - RECURSO PROVIDO.

O segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (art. 42 e §1º, da Lei n. 8.213/91).

Configura-se como violação aos princípios da ampla defesa e ao contraditório, respaldados por nossa Constituição da República Federativa do Brasil, a produção de prova pericial unilateral.

A realização de perícia médica imparcial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0006198-76.2011.8.11.0037, Código 107100, que julgou procedente o pedido do autor
VALTUIRO FLAVIO DE GOVEIA,
para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de o laudo apresentado ser unilateral, sem lastro probatório imparcial para a concessão do benefício, que acarreta evidente cerceamento de defesa.

Defende que deve ser determinada a devolução dos autos à Comarca de origem para complementação do laudo pericial, com respostas aos quesitos das partes.

Aduziu que a imediata implantação do benefício não encontra amparo legal, de modo que a demanda deve ser julgada improcedente ante a ausência de provas da incapacidade total e permanente do apelado.

Por fim, requereu que a correção monetária e os juros moratórios sejam fixados nos termos da Lei n. 11.960/2009.

O apelado apresentou as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu não provimento.

Ainda em 1ª Instância, o magistrado
a quo
estabeleceu prazo de 5 (cinco) dias, para implantação do benefício sob pena de configurar crime de desobediência, com fixação de diária de R$1.000,00 (mil reais), caso não fosse cumprida a ordem judicial pela Autarquia Federal, em atenção ao requerimento formulado pelo autor.

O processo foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para apreciar o recurso, uma vez que o litigio se refere a acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Comum Estadual, consoante art. 109, inc. I, da CF/88.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou não se tratar de hipótese de intervenção do Ministério Público.

A Relatora, incialmente, determinou a remessa à Turma Recursal, cuja decisão foi impugnada, e posteriormente revogada, para reconhecer a competência desta Corte para julgar o presente Recurso de Apelação Cível.

Na sequência, o feito foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, da Resolução TJ-MT/OE n. 04, de 24 de junho de 2021, que prorrogou o prazo de funcionamento por mais seis meses.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0006198-76.2011.8.11.0037, Código 107100, que julgou procedente o pedido do autor VALTUIRO FLAVIO DE GOVEIA, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, por necessária a realização de perícia judicial, uma vez que o laudo médico constante nos autos foi apresentado unilateralmente pela parte autora, neste caso, entendo que merece acolhimento.

Com efeito, entendo que, não obstante a magistrada tenha requerido, sem êxito, a nomeação de perito perante o Juízo da Vara de Rondonópolis da Justiça Federal, por inexistir médico na Comarca de Primavera do Leste, é imprescindível a realização da
perícia médica judicial para averiguação do requisito legal afeto à incapacidade permanente, de forma imparcial.

Sem desmerecer o trabalho apresentado pelo médico que emitiu o laudo referente ao quadro de saúde do autor, ora apelado, configura-se como violação aos princípios da ampla defesa e ao contraditório, respaldados por nossa Constituição da República Federativa do Brasil, a produção de prova pericial unilateral.

Além disso, o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (art. 42 e §1º, da Lei n. 8.213/91).

Sobre a obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no AREsp 365670 / MG,
T4 - QUARTA TURMA, Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/08/2017)

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – JUNTADA DE LAUDO PARTICULAR NÃO SUPRE A PERÍCIA OFICIAL – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA – ACOLHIDA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO BARRA-PREVI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARÇAS E MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PREJUDICADOS – APELO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADO. 1- A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 2- A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0010136-81.2011.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data da sessão:07/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (TJMT, Apelação Cível n. 1002257-96.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da sessão:

17/06/2020)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERIDO RESTAM PREJUDICADOS. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (TJMT, Apelação Cível n. 0029161-95.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/05/2020)

Outrossim, cumpre destacar que a Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT dispõe de um portal que se destina ao cadastro e à consulta de profissionais que atuem como peritos, tradutores ou intérpretes no Estado de Mato Grosso, objetivando atender à necessidade de nomeação de profissionais para exercerem suas especialidades nos casos de processos que haja parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, que é o caso deste processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da perícia médica judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021